Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725594-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCIA REGINA BEZERRA GUIMARAES D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto no dia 25 de julho de 2020 (sábado), sem a marcação da opção de “atendimento em plantão judiciário”, e distribuído na mesma data a esta 1a Turma Cível, sob a relatoria desta Desembargadora. Nos termos do artigo 216 do Código de Processo Civil, “Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.” Assim, o recurso deve ser considerado como distribuído no primeiro dia útil após o encerramento do feriado, ou seja, no dia 27 de julho de 2020. No entanto, consoante certificado ao ID 18097911, esta magistrada estava afastada no período compreendido entre 27/07/2020 a 31/07/2020, para compensação de plantão judicial. Outrossim, de acordo com a mesma certidão, os autos foram conclusos ao Desembargador Carlos Rodrigues, na condição de substituto legal, em razão do aludido afastamento desta magistrada e do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Ocorre que, estando esta Relatoria Originária afastada na referida data, não há que se falar em substituição legal, mas, sim, em distribuição aleatória para uma das Turmas Cíveis, sob a Relatoria de Desembargador em exercício, em atenção ao disposto no artigo 79, §1o, do RITJDFT[1]. Nesse contexto, mostra-se equivocada a conclusão dos autos a esta Relatora. Ante o exposto, redistribua-se aleatoriamente este recurso para uma das Turmas Cíveis, com as cautelas de praxe, sem compensação. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 79, § 1o. A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora